Tribunal: STF
Processo: HC 202430
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 664.548/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 47- 52):
    O condenado não faz jus à benesse pretendida, por diversos motivos. 
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto.1 Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. 
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. 
    Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos:
    Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semi-aberto, além da demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no curso da execução. 
    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitandoo, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las. 
    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto. 
    Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis: 
    É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. 
    O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal. 
    Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto. 
    Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    […]
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 5 Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere 6 . 
    Quinto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Sexto, porque o condenado não provou, uma vez mais, a satisfação dos requisitos previstos na r. decisão prolatada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 188.820/DF. 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em nome do sentenciado Marcos Alexandre de Souza, MTR: 192612-0, RG: 41556803, RGC: 31.930.292, RJI: 181621246-00, Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira - Araraquara. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 76):
    HABEAS CORPUS - FURTO E TRÁFICO DE DROGAS - Prisão domiciliar. Impossibilidade. Paciente condenado por crime equiparado a hediondo. Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA 
    Contra esse julgado, impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 2, fls. 85-92), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fls. 105-106): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias. 
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) [grifei]. 
    4. Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias ressaltaram a generalidade do requerimento, sem a demonstração de debilidade de saúde, embora o ora agravante apresente comorbidade. O relatório de saúde apontou que ele está em bom estado geral. Outrossim, o paciente não preenche as condições impostas no art. 5º, III, da Recomendação n. 62/CNJ, porque cumpre pena no regime fechado e um dos crimes praticados é hediondo. 
    5. Anote-se, por oportuno, que rever tal entendimento para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    6. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente encontra-se preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto da Covid-19, uma vez que possui bronquite asmática crônica. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar.
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto condutor do acórdão impugnado: 
    Veja-se o teor da decisão combatida (e-STJ, fls. 86/90): 
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19;b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. Veja-se, a propósito,mutatis mutandis, o seguinte aresto (sem grifos no original): [...] 
    Na espécie, o Tribunal de origem não concedeu o cárcere domiciliar ao executado, aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 75/76): [...] 
    A leitura do julgado anteriormente transcrito revela fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Na espécie, ressaltaram as instâncias ordinárias a generalidade do requerimento, sem a demonstração de qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. 
    Consignaram, ainda, a inexistência de fragilidade de saúde do apenado. 
    De fato, conforme o relatório médico ora juntado aos autos, o paciente encontra-se em bom estado de saúde (e-STJ, fl. 44). 
    De mais a mais, o paciente não preenche o requisito do artigo 5º, inciso III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado, tendo sido condenado pela prática dos delitos de furto e tráfico de drogas - crime equiparado a hediondo -, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (e-STJ, fl. 31/34). 
    Observo, também, que o STF, na ADPF 347, por maioria, negou referendo à medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio, que determinava ampla revisão das prisões, em razão do quadro de pandemia causado pelo coronavírus (COVID-19). 
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    Como explicado na decisão acima, o paciente não preenche as condições impostas no art. 5º, III, da Recomendação n. 62/CNJ, porque cumpre pena no regime fechado e um dos crimes praticados é hediondo. 
    Além disso, apesar de apresentar comorbidade, não demonstrou que seu estado de saúde esteja debilitado, porque o relatório médico juntado revela que ele está em bom estado de saúde. 
    Assim, os argumentos defensivos não prosperam, já que todos correm o risco de contágio do coronavírus, não havendo qualquer violação aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da vedação das penas cruéis. 
    Lembre-se, nesse sentido, que a coletividade também deve ser protegida, de sorte que não pode ser debilitada em decorrência dos ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal. 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021. 
    E, na espécie, a defesa não logrou comprovar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. Além disso, conforme registrado, não demonstrou que o estado de saúde do paciente esteja debilitado, porque o relatório médico juntado revela que ele está em bom estado de saúde. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente